Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Ezequiel Costa, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 306, do CTB e art. 129, do CP.
Aduz que na audiência de custódia, o pedido de liberdade feito pela defesa e indeferido pelo Magistrado, na qual fundamentou sua prisão preventiva na garantia da ordem pública, alegando que, no presente caso, estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Asseverou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, possui fundamentação inidônea, uma vez que se limitou apenas ao fato do paciente possuir 01 (um) processo executivo de pena na Comarca de Tangará da Serra/MT, contudo, observa-se que a reprimenda já foi cumprida em quase toda sua integralidade, além do mais o referido delito em que foi condenado, aconteceu há 11 (onze) anos atrás, e após o beneficiário nunca mais se envolveu em outros fatos de maiores gravidades, o que demonstra que se encontra plenamente reabilitado e readaptado ao convívio social.
Destacou que o paciente desenvolve atividade lícita, detém residência fixa no distrito de culpa e constitui família, com 02 (dois) filhos pequenos, sendo, pois, o responsável pela subsistência, e ao contrário do que o juiz de primeiro grau afirma, o beneficiário não oferece nenhum risco para a sociedade.
Declarou que não há proporcionalidade e razoabilidade na segregação cautelar, posto que as penas dos delitos supostamente cometidos, não ultrapassam há 04 (quatro) ano, e que caso seja condenado, o regime a ser imposto seria o semiaberto.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, fixando, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 94314957)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Ezequiel Costa, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo (Id. 94314958 – pág. 60/64), para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, visto que conforme as provas coligidas nos autos, bem como pelo depoimento da suposta vítima, o paciente, à princípio, teria ingerido bebida alcoólica, conduzido seu veículo e batido no meio fio de uma residência, que a ofendida, ao tirar satisfações foi, em tese, agredida com tapas no rosto e chute na barriga, ressalta-se ainda que a mesma, no momento da agressão, estava gestante de 04 (quatro) meses, ademais, consiga-se que o beneficiário, ao realizar o teste de alcoolemia com etilômetro, apontou 0,63 MG/L de álcool no sangue.
Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Ao contrário, constata-se que o paciente possui processo executivo de pena em seu desfavor (folha de antecedentes criminais Id. 9431-4958 – pág. 55/59), ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo no. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Destarte, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar os esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente EZEQUIEL COSTA e de sua manutenção, indicando os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.